Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Gravidade abstrata e quantidade de entorpecente. Réu primário. Medidas cautelares diversas da prisão. Suficiência e adequação. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, decorrente da apreensão de 1.002g de cocaína (crack) localizada “embaixo de uma carretinha” próxima ao veículo do agente.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva baseada na quantidade de droga e em suposta reiteração delitiva; e, (ii) a possibilidade de substituição da custódia extrema por medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir.
3. A invocação da quantidade e da natureza da droga não justifica, isoladamente, a prisão preventiva quando ausentes circunstâncias concretas que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Precedentes do STJ.
4. A primariedade técnica do agente e a ausência de violência ou grave ameaça no delito de tráfico de drogas autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando estas se mostram suficientes e adequadas.
IV. Dispositivo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 282; CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 879.143/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024; STJ, RCH 126.001/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 07/12/2020, DJe 16/12/2020.